Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover. As questões levantadas nas petições de ID. 29819502 e ID. 30479565 serão analisadas na sessão de julgamento da apelação interposta. Em assim sendo, inclua-se o presente feito em pauta para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator